Tribunal: TJSP
Processo: 1505657-18.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE AVARÉ – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE AVARÉ – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP.
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu 18/12/2023 (fls. 01). Ocorre que a executada faleceu em 2006, ou seja, antes da citação no bojo da execução fiscal, conforme pesquisa via Sistema Sniper/RF de fls. 26.
Sentença mantida – Recurso desprovido.